Tribunal: TJPA
Processo: 0811901-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811901-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: F PIO & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811901-28.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE Nº 0804143-26.2019.8.14.0015

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: F PIO & CIA LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CDAS. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por F PIO & CIA LTDA “Em Recuperação Judicial” contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da Exceção de Pré-Executividade apresentada em Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará para cobrança de ICMS referente ao período de janeiro a outubro de 2017. A agravante alegava nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de adequada fundamentação legal e ilegitimidade passiva dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as CDAs que embasam a execução fiscal são nulas por ausência de adequada fundamentação legal; (ii) apurar se houve vício processual na decisão monocrática por ausência de intimação do agravado e de apreciação do pedido de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, “b”, do CPC e art. 133, XI, “d”, do RITJPA, por estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a nulidade das CDAs somente se reconhece quando houver prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

4.

As CDAs analisadas contêm os elementos mínimos exigidos pelos arts. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e 202 do CTN, incluindo devedor, valor, origem, natureza do crédito e base legal, ainda que genérica.

5.

A jurisprudência dominante afasta a nulidade de CDA quando não há prejuízo à defesa, mesmo diante de eventual ausência de fundamentação legal detalhada.

6.

A alegação de ausência de intimação do agravado antes do julgamento monocrático não se sustenta, pois o art. 1.019 do CPC faculta ao relator decidir de plano quando o recurso for manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa é válida quando contém os elementos exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, mesmo que a fundamentação legal seja genérica, desde que não haja prejuízo à defesa do executado.

2.

É legítima a decisão monocrática do relator que nega provimento ao agravo de instrumento quando a tese recursal contrariar jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

3.

Não configura cerceamento de defesa a ausência de intimação do agravado quando a improcedência do recurso é manifesta e a decisão pode ser tomada de plano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932, IV, “b”, e 1.019, II; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Lei Estadual nº 6.182/98, arts. 12, 15 e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1379773/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 02/06/2020, DJe 01/07/2020; STJ, AgInt no AREsp 520705/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 22/09/2016, DJe 06/10/2016; TJPA, AgInt na ApCiv nº 0003804-28.2019.8.14.0136, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 21957497), interposto
por
F PIO & CIA LTDA “Em Recuperação Judicial”
contra a decisão monocrática ID 21474922, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante, mantendo intacta a decisão de origem que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante nos autos da Execução Fiscal nº 0804143-26.2019.8.14.0015, promovida pelo Estado do Pará.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra a empresa agravante, visando à cobrança de ICMS referente ao período de janeiro a outubro de 2017.

A agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA), por ausência de adequada fundamentação legal, o que comprometeria a liquidez e exigibilidade dos títulos executivos, bem como aponta a ilegitimidade passiva dos sócios.

A Exceção foi rejeitada pelo juízo de origem, fundamentando-se na regularidade formal das CDAs e na presunção de validade dos atos administrativos, uma vez que os créditos foram declarados pela própria contribuinte via DIEF.

Contra essa decisão, a empresa agravante interpôs Agravo de Instrumento (ID 20826733), arguindo que as CDAs não atendem aos requisitos legais previstos no art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202, III, do CTN, ao passo que citam apenas normas procedimentais (artigos 12, 15 e 52 da Lei Estadual nº 6.182/98) como fundamentação jurídica, sem a devida indicação do dispositivo material do tributo cobrado. Requereu o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada com acolhimento da exceção e extinção da execução fiscal.

Na Decisão ID 21474922, ora impugnada, neguei provimento ao recurso, por entender que as CDAs continham os elementos mínimos necessários para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, alinhando-se à jurisprudência consolidada do STJ segundo a qual a nulidade das CDAs apenas se configura quando a ausência de pressupostos legais inviabiliza a defesa do executado.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 21957497), alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão por afronta ao artigo 932, II, e ao artigo 1.019, II, do CPC, diante da ausência de apreciação do pedido de efeito suspensivo e da ausência de intimação do recorrido para apresentar contrarrazões.

No mérito, reitera os argumentos anteriormente aduzidos no recurso de agravo de instrumento e na exceção de pré-executividade, sustentando que que as CDAs em questão carecem de base normativa que relacione diretamente ao tributo exigido, bem como alega que não houve julgamento em conformidade com a jurisprudência dominante, citando precedentes do TJPA que reconhecem nulidades de CDAs por ausência de adequada fundamentação legal.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 22100015), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

A empresa agravante alega, preliminarmente,
que a decisão monocrática violaria os artigos 932, II, e 1.019, II, do Código de Processo Civil, por não ter sido apreciado o pedido de efeito suspensivo e por ausência de intimação do agravado para apresentação de contrarrazões. Alega, ainda, que o julgamento monocrático do mérito não estaria autorizado, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 932, IV, “b”, do CPC, e no art. 133, XI, “d”, do RITJPA.

Entretanto, não assiste razão à agravante.

A decisão vergastada encontra amparo no art. 932, IV, “b”, do CPC, que confere ao relator a competência para negar provimento a recurso manifestamente contrário à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

No em apreço, a tese suscitada pela agravante, qual seja, a nulidade das CDAs por ausência de adequada fundamentação legal, foi amplamente examinada à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tal nulidade apenas se reconhece quando a deficiência da CDA compromete efetivamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 2º, § 8º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS, 203 DO CTN E 398 DO CPC / 1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CDA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR, MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.

(STJ - AgInt no REsp: 1379773 PR 2013/0093356-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. HIGIDEZ DA CDA. FUNDAMENTO INATACADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF e 7 do STJ . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de que a Caixa Econômica Federal possui legitimidade ativa ad causam para ajuizar execução fiscal para a cobrança dos valores devidos ao FGTS, em razão do que dispõe a Lei n. 8.844/1994 . Precedentes: REsp 1.664.000/RS, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/5/2017; AgRg no AREsp 326.843/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/11/2014 . 2. No que concerne à nulidade do processo sob a alegação de error in procedendo, haja vista a alteração de classe de execução fiscal para execução diversa, constata-se que o recorrente deixou de indicar qual seria o suposto dispositivo legal violado. Desse modo, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula 284/STF. 3 . No que se refere à higidez da CDA, assim se pronunciou a Corte de origem: "Quanto à alegada nulidade da CDA, a mesma atende às exigências legais. Não é necessária a inclusão do nome do município visto que, de acordo com os argumentos acima apontados pelo próprio embargante, e os documentos constantes dos autos, o município incorporou a Fundação Guararapes, sucedendo-lhe nos direitos, obrigações e ações judiciais, passando, por lei, a ser parte, no processo, independentemente de seu nome constar ou não da CDA. Não se trata, aqui, da alteração do sujeito passivo proibida pela Súmula 392, do STJ." 4 . Verifica-se que as assertivas adotadas pela instância ordinária não foram devidamente impugnadas pelo insurgente, nas razões do especial, o que, por si só, mantém incólume o acórdão combatido. O que atrai a aplicação do óbice da Súmula 283/STF, inviabilizando o conhecimento do apelo extremo. 5. Para afastar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se não estão presentes os requisitos previstos nos arts . 202, II, do CTN e 2º, § 5º, II, da LEF, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em apelo extremo por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 6. Quanto à assertiva de que o título executivo não possui a relação dos nomes dos empregados com direito ao FGTS,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não é possível "declarar a nulidade da CDA na hipótese de eventuais falhas que não gerem prejuízo à defesa do executado
, destacando que o rol contido no § 5º do art. 2º da LEF é taxativo, vale dizer, restringe-se às hipóteses ali elencadas, as quais não incluiu a relação de empregados beneficiados pelo depósito do FGTS, sendo vedada a interpretação extensiva pelo Magistrado" (AgInt no REsp 1 .318.467/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/5/2017) . 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1464086 PE 2014/0157332-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS . 515, § 1º, E 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO QUE REGISTRA A VALIDADE DA COBRANÇA, VISTO QUE INEXISTENTE PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A Corte a quo empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do que foi decidido . 2. Não está o órgão julgador obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos apresentados. Está obrigado, isto sim, a fundamentar adequadamente seu entendimento, de modo a embasar de forma segura sua decisão, o que, in casu, a toda vista, aconteceu. 3 . O colegiado de origem julgou a matéria
em conformidade com o entendimento do STJ, onde se tem que "A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
(pas des nullités sans grief)." ( EDcl no AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/9/2013) . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 520705 SC 2014/0122981-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/09/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2016) (grifos nossos)

O
decisium
também se ampara no art. 133, XI, d, Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando este contrariar jurisprudência consolidada desta Corte ou de tribunais superiores, exatamente a hipótese observada no caso concreto, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno em Apelação Cível interposto por Rio Maguari Serviços e Transportes Rodoviários LTDA, visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto contra o Estado do Pará, referente à execução fiscal embasada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2009570000815-8 e Auto de Infração nº 032007510000283-0. Alegação de nulidade da CDA por ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário, suposta violação ao art. 202 do CTN e tentativa de suprimento de ofício das lacunas da CDA pelo juízo de primeira instância, violando o princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário; (ii) saber se o princípio da separação dos poderes foi violado quando o juízo de primeira instância teria tentado suprir de ofício as lacunas da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA é um título executivo que possui presunção de certeza e exigibilidade, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN.

4. A CDA nº 2009570000815-8 contém todos os elementos essenciais e suficientes para o exercício pleno da ampla defesa, incluindo a indicação do devedor, valor devido, origem e natureza do crédito, fundamento legal da dívida, data da inscrição e número do processo administrativo.

5.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventual omissão na CDA que não comprometa o direito de defesa do executado não gera nulidade, nos termos da regra da instrumentalidade das formas
(STJ, AgInt no AREsp 520705 SC).

6. A cobrança do ICMS-Diferencial de Alíquota estava prevista na legislação vigente e sua exigência foi posteriormente regulamentada pela Lei Estadual nº 8.315/2015, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança para fatos geradores anteriores a essa lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que contenha os elementos essenciais descritos no art. 202 do CTN é válida para fins de execução fiscal, mesmo que a fundamentação legal seja genérica, desde que não cause prejuízo à defesa do executado. 2. Não há violação ao princípio da separação dos poderes na complementação de informações faltantes da CDA pelo juízo, desde que estas constem dos autos administrativos e sejam essenciais para garantir a segurança jurídica do procedimento."

...............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 520705 SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, DJe 06/10/2016.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003804-28.2019.8.14.0136 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

2. Não há constatação da alegada irregularidade na Certidão de Dívida Ativa, uma vez que no campo “fundamentação legal” há identificação da origem da dívida, Auto de Infração nº 29/13-DAM, e os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (Art. 164, 165 e 185 da Lei 4296/05 e art. 20 do Dec. 176/08, art. 293, 294 e 196 da Lei 4296/05), além de haver descrição do valor da obrigação, correção e juros de mora. Desta forma, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN.

3. Além do atendimento dos requisitos de exigência da CDA, não houve prejuízo para defesa do Recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804372-60.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PLEITO DE NULIDADE DA CDA.
NÃO ACOLHIMENTO.
REQUISITOS FORMAIS
PREENCHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
A
Exceção de Pré-Executividade tem cabimento como meio de defesa em execução fiscal sempre que envolva matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado e que haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da fase instrutória
;

II – In casu, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da agravante, rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante
;

III –
Analisando a
CDA que aparelha o feito executivo em trâmite perante a autoridade de 1º grau,
constata-se
que

o referido
título extrajudicial
contém os elementos exigidos
pelo
art. 2º, §§ 5º e 6º,
da
Lei de Execução Fiscal
, visto que
apont
a
o nome do devedor, o seu endereço, a quantia devida, a multa, menção à natureza do crédito e a data em que foi inscrita a dívida, inexistindo no referido documento, portanto, qualquer omissão que provoque a sua nulidade
, motivo pelo qual, a decisão monocrática não merece reparos
;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807565-15.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024)

No tocante ao alegado cerceamento processual por ausência de manifestação do agravado antes do julgamento monocrático, também não há vício. O art. 1.019, do CPC faculta ao relator a adoção de providências conforme o caso, não sendo obrigatória a abertura de prazo para contraminuta quando a improcedência do recurso for manifesta e puder ser resolvida de plano. Vejamos:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente,
se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV

, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. (grifo nosso).

No mérito, a agravante alega novamente que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que embasam a execução fiscal padecem de vício insanável, porquanto indicam como fundamentos legais apenas os artigos 12, 15 e 52 da Lei Estadual nº 6.182/98, que tratam de normas procedimentais relativas ao lançamento e à inscrição do crédito tributário, e não da legislação de regência do tributo supostamente exigido

Nesse contexto, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Como bem assentado na decisão agravada, entendo que as CDAs indicam de forma suficiente a origem do crédito tributário, o dispositivo legal infringido, o período de apuração, e a inscrição em dívida ativa. Outrossim, trata-se de débitos declarados pelo próprio contribuinte, dispensando-se, inclusive, a notificação específica para o pagamento (art. 15 da Lei Estadual nº 6.182/98), sendo irrelevante o argumento de que a fundamentação legal esteja fundada em normas de caráter procedimental.

Ademais, como exposto ao norte, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a nulidade da CDA somente deve ser reconhecida em hipóteses excepcionais, quando o vício for de tal monta que impeça o conhecimento claro da dívida e gere prejuízos a defesa do executado, o que, repita-se, não se constata nos autos.

Portanto, não há razões para a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2025